Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. VIA ADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. A parte executada, querendo alegar alguma das matérias previstas no artigo 917, do Código de Processo Civil, deverá fazê-lo por intermédio da oposição de embargos à execução, devendo ser mantida a decisão que não analisou as alegações formuladas por via processual inadequada. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido.